Tribunal: STF
Processo: HC 100644
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA 
   CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
   PREJUDICIALIDADE.  TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
   DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   ORDEM DENEGADA.
I - A vedação à liberdade provisória para o 
   delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual 
   prevê a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII). Precedentes.
II - 
   Com a superveniência da sentença condenatória fica prejudicada a 
   alegação de excesso de prazo da prisão cautelar.
III - As 
   condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a 
   segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos 
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso 
   presente.
IV - Ordem denegada.